Tribunal: TJDFT
Processo: 0012792-53.2010.8.07.0005
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-08-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0012792-53.2010.8.07.0005 RECORRENTES: DISTRITO FEDERAL, MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RECORRIDOS: EVALBER FERREIRA DUTRA, NILDA GERALDA GABRIEL DUTRA DECISÃO O tema que ensejou o sobrestamento dos recursos especiais diz respeito ao cabimento de ação de usucapião tendo por objeto imóvel particular desprovido de registro, situado no Setor Tradicional de Planaltina-DF e inserido em loteamento que, embora consolidado há décadas, não foi autorizado nem regularizado pela Administração do Distrito Federal (REsp 1.818.564/DF – Tema 1.025). Referido paradigma foi julgado e a ementa é a seguinte: RECURSO ESPECIAL CONTRA ACÓRDÃO PROFERIDO NO JULGAMENTO DE IRDR. USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA. BEM IMÓVEL URBANO. ÁREA INTEGRANTE DE LOTEAMENTO IRREGULAR. SETOR TRADICIONAL DE PLANALTINA. PRESCRIÇÃO AQUISITIVA. FORMA ORIGINÁRIA DE AQUISIÇÃO DE PROPRIEDADE. POSSIBILIDADE DE REGISTRO. O RECONHECIMENTO DO DOMÍNIO DO IMÓVEL NÃO INTERFERE NA DIMENSÃO URBANÍSTICA DO USO DA PROPRIEDADE. INTERESSE DE AGIR CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO. 1. As disposições do NCPC, no que se refere aos requisitos de admissibilidade dos recursos, são aplicáveis ao caso concreto ante os termos do Enunciado no 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016. 2. A possibilidade de registro da sentença declaratória da usucapião não é pressuposto ao reconhecimento do direito material em testilha, o qual se funda, essencialmente, na posse ad usucapionem e no decurso do tempo. 3. A prescrição aquisitiva é forma originária de aquisição da propriedade e a sentença judicial que a reconhece tem natureza eminentemente declaratória, mas também com carga constitutiva. 4. Não se deve confundir o direito de propriedade declarado pela sentença proferida na ação de usucapião (dimensão jurídica) com a certificação e publicidade que emerge do registro (dimensão registrária) ou com a regularidade urbanística da ocupação levada a efeito (dimensão urbanística). 5. O reconhecimento da usucapião não impede a implementação de políticas públicas de desenvolvimento urbano. Muito ao revés, constitui, em várias hipóteses, o primeiro passo para restabelecer a regularidade da urbanização. 6. Impossível extinguir prematuramente as ações de usucapião relativas aos imóveis situados no Setor Tradicional de Planaltina com fundamento no art. 485, VI, do NCPC em razão de uma suposta ausência de interesse de agir ou falta de condição de procedibilidade da ação. 7. Recurso especial não provido, mantida a tese jurídica fixada no acórdão recorrido: É cabível a aquisição de imóveis particulares situados no Setor Tradicional de Planaltina/DF, por usucapião, ainda que pendente o processo de regularização urbanística. (Relator Min. MOURA RIBEIRO, Dje 3/8/2021). No mesmo sentido decidiu o acórdão vergastado (ID 14686778 – p. 126/128): CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. USUCAPIÃO. NATUREZA DECLARATÓRIA. SETOR TRADICIONAL DE PLANALTINA. NULIDADE DA SENTENÇA. INOCORRÊNCIA. INTERESSE DE AGIR. IMÓVEL TRANSCRITO NO CARTÓRIO DO 1o SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL DO MUNICÍPIO E COMARCA DE PLANALTINA-GO EM MARÇO DE 1959. REGISTRO IMOBILIÁRIO. CARACTERÍSTICAS E CONFRONTAÇÕES REGULARES. POSSE MANSA E PACÍFICA DESDE 1987. SENTENÇA MANTIDA. 1. A função social da propriedade constitui cânone dos sistemas jurídicos modernos e esteio do ordenamento jurídico pátrio, de vertente constitucional, fazendo necessária a sincronização dos interesses individuais com os interesses da coletividade. 2. A pretensão de usucapião possui natureza meramente declaratória, já que a propriedade, quando da propositura da demanda, já foi adquirida ao atingir o requerente o tempo necessário à sua aquisição e, se atendidos aos demais requisitos legais, o prescribente vem a Juízo buscar apenas a declaração judicial do domínio sobre a coisa. 3. "Aquele que, por quinze anos, sem interrupção, nem oposição, possuir como seu um imóvel, adquire-lhe a propriedade, independentemente de título e boa-fé; podendo requerer ao juiz que assim o declare por sentença, a qual servirá de título para o registro no Cartório de Registro de Imóveis." (Art. 1.238 CC) 4. O pedido é juridicamente possível se não há vedação no ordenamento jurídico pátrio quanto ao requerimento formulado pelos autores no que se refere à declaração da prescrição aquisitiva em seu favor. Se haverá reconhecimento ou não do pedido formulado, trata-se de matéria atinente ao mérito, o qual somente será decidido após o exame quanto ao preenchimento dos requisitos legais e específicos. 5. Deve ser declarada a usucapião se existe nos autos certidão que descreve o imóvel, com suas características e confrontações, fazendo-se presentes a especialização objetiva e a especialização subjetiva, com individualização dos titulares dos direitos reais. 6. Deve ser mantida a sentença que julgou procedente o pedido de usucapião para declarar que os autores são proprietários do imóvel objeto do litígio e determinou que somente após a regularização administrativa do parcelamento da área, com o respectivo desmembramento da matrícula do imóvel maior original seja expedido mandado para o registro público da propriedade, bem como expedição de certidão de inteiro teor para resguardo dos direitos dos autores, inclusive para fins de averbação do conteúdo à margem da matrícula atualmente existente. 7. Somente a eventual circunstância de ser o imóvel encravado em área a ser objeto de regularização urbana não é o bastante para o indeferimento do pedido usucapiente. Havendo prova robusta de se tratar de pedido certo em relação a imóvel assim reconhecido segundo a lei civil e a registral vigente no longínquo ano de 1959, porquanto há que se reconhecer hipótese de direito adquirido, viável é o reconhecimento da prescrição aquisitiva. 8. O exame e decisão relativa à fase contenciosa de centrar-se unicamente na existência do direito individual em discussão, consoante assim é de competência da instância judicial, e na qual preponderam questões atinentes ao Direito Civil. Circunstâncias que digam respeito às condições de registrabilidade ou não dos títulos judiciais ou extrajudiciais relativos à constituição, aquisição, modificação ou trasladação de direitos reais sobre imóveis devem ser reservadas à instância administrativa na qual são examinadas as condições de acesso do título ao fólio registral imobiliário. 9. Não cabe ao juízo cível antecipar na sentença que resolve o conflito de interesse tipicamente contencioso, questões que somente poderão ser dirimidas em momento próprio, ainda assim segundo a competência ratione materiae do juízo de registros públicos. 10. Recursos conhecidos e desprovidos. Assim, nos termos do artigo 1.040, inciso I, do Código de Processo Civil, NEGO SEGUIMENTO aos recursos especiais interpostos, respectivamente, pelo DISTRITO FEDERAL (ID 14686778 – p. 187/206) e pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS (ID 14686779 – p. 25/40). Quanto ao recurso extraordinário de ID 14686779 – p. 6/22, interposto pelo DISTRITO FEDERAL, tendo em vista o juízo positivo de admissibilidade (ID 14686779 – p. 65/68), remetam-se os autos ao Supremo Tribunal Federal. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A014